Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU À PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 29, III, alínea c, do CTB, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor.
2. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
3. Na hipótese, o relato das partes, o registro da ocorrência e as fotografias dos veículos mostram que o réu atravessou o cruzamento e interceptou a trajetória do veículo do autor que trafegava à direita e detinha a preferência na via.
4. Precedente: Acórdão 1750024, 07145129120228070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.